Tribunal: TJBA
Processo: 8046829-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046829-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA IRACEMA FIGUEIREDO COSTA

Advogado(s)
:
ROBERTA PATRICIA CORREIA RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Servidora pública. Professora aposentada. Reenquadramento funcional.
D
ecisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária de reenquadramento funcional e recálculo de proventos de aposentadoria. Professora aposentada do magistério público estadual, com mais de 25 anos de efetivo exercício, aposentada antes da EC nº 41/2003, pleiteia reenquadramento no Grau VII da carreira. As Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008 estabeleceram requisitos de progressão funcional (certificação ocupacional, avaliação individual e existência de vaga) incompatíveis com a condição de inativa. O art. 40, §8º, da CF/1988, em sua redação anterior à EC nº 41/2003, assegurava aos servidores inativos a revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações da remuneração dos servidores em atividade. O art. 7º da EC nº 41/2003 preservou a regra da paridade para os servidores já aposentados na data de sua publicação. O STF, no julgamento do RE 606.199/PR (Tema nº 439 da repercussão geral), assegurou aos inativos o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base em requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. As Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008 estabeleceram critérios de progressão funcional voltados exclusivamente a servidores em atividade. Os requisitos de certificação ocupacional, avaliação individual e existência de vaga são incompatíveis com a condição de servidor aposentado. A omissão da legislação estadual em estabelecer critérios adequados para o reenquadramento dos inativos não pode resultar em prejuízo a essa categoria. A agravante prestou mais de 25 anos de serviço público. A regra de permanência mínima de três anos em cada grau/classe constitui critério objetivo aferível até a data da inativação. O reenquadramento no Grau VII decorre da aplicação do princípio da paridade com base exclusivamente no tempo de serviço. A natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, a condição de pessoa idosa e com saúde fragilizada e o acúmulo progressivo de prejuízos financeiros configuram o perigo de dano. A medida é reversível, pois eventuais valores pagos podem ser compensados ou restituídos em caso de reforma da decisão.
D
ecisão agravada
reformada para
conceder a tutela provisória de urgência, determinando o reenquadramento da agravante no Grau VII da carreira do magistério público estadual, o recálculo dos proventos e o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.
Decisão reformada.
Agravo de Instrumento provido.